Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO EXTINTA. INSTAURAÇÃO IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO
1. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva.”
2. Determinada a suspensão de todos os processos que tratem do referido tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Não há motivos para o prosseguimento do feito em relação a parcelas incontroversas.
3. Recurso conhecido e não provido.